Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700253-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRYELLE CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: OMER ABDULLAH HUSSEIN ALHBALA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRYELLE CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA, em face de decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença no 0713764-82.2024.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga - DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada ora agravante. Em síntese, a parte agravante defende que a dívida objeto do cumprimento de sentença já foi paga. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma de decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC. Requer a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de R$ 1.700,00 (valor originário) em razão do inadimplemento da parte agravante executada. Por óbvio, não houve quitação da dívida. O comprovante de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (ID 68544195) já foi considerado pela parte credora quando do ajuizamento da ação, informando que o valor seria R$ 2.700,00, mas como houve o pagamento de R$ 1.000,00, ajuizou a demanda para pagamento de R$ 1.700,00. Quanto ao pagamento de R$ 800,00 (ID 68544196), em tese é possível o acolhimento em parte da impugnação para em razão do pagamento parcial. No entanto, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso devendo prosseguir com as medidas constritivas cabíveis, conforme o juízo de origem determinar. Nestes termos, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator